Tribunal: TJES
Processo: 0002848-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002848-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002848-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002848-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de
JACKSON DOS SANTOS VASCONCELOS
.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o artigo 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento ao recurso.

Inicialmente, a defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, ao argumento de que há nulidade em virtude da ausência dos arquivos audiovisuais, referentes às mídias existentes no processo (fl. 43 dos autos físicos).

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pelo embargante, não se verifica qualquer pedido formulado nesse sentido.

Em momento algum, a defesa formulou requerimento de reconhecimento da referida nulidade, de modo que
não há omissão a ser sanada.
Assim sendo, pretende o recorrente inovar através de Embargos Declaratórios, sendo que o presente recurso não possui esta finalidade.

Além disso, verifica-se que a defesa, ao constatar a ausência da mídia no arquivo audiovisual, requereu a permanência dos autos físicos à disposição das partes, o que foi atendido.

Portanto, ainda que verificada a irregularidade, conforme ponderado pelo Ministério Público, inexiste qualquer vício capaz de macular o processo, de modo que não há que se falar em nulidade.

No tocante à contradição prevista no CPP, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

O embargante aponta contradição, alegando “a conclusão - condenação pelo crime lesão corporal (agressão física no rosto) - não decorre da fundamentação utilizada na decisão - comprovação da materialidade por laudo que relata lesão no ombro”.

Contudo, entendo que tal fato, por si só, não consiste em contradição interna, pois a tese acerca da materialidade e autoria foi devidamente debatida:

(...) a materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada, por meio do laudo de lesões corporais (fl. 17), no qual verifica-se que, em razão da conduta perpetrada, a vítima apresentou “equimose polimórfica, de coloração levemente violácea” na região posterior do ombro esquerdo.

Por sua vez, a autoria delitiva foi comprovada pelo depoimento da vítima, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual afirmou que ambos os envolvidos tiveram uma discussão, acerca da entrega dos filhos, momento em que o apelante desferiu um soco em sua cabeça, puxões de cabelo e a jogou ao chão. Afirmou, ainda, que a ação do apelante foi feita na presença dos filhos.

Verifica-se, portanto, que o fato do laudo de lesão corporal apresentar lesão do ombro não se contrapõe ao depoimento citado, em que restou relatado que a vítima, além de receber socos e puxões de cabelo, foi arremessada ao chão,

Portanto, o argumento de que há vício no trecho que ora se discute não merece prosperar, pois não restou demonstrada qualquer contradição interna no voto condutor, o que demonstra a intenção da defesa em somente rediscutir a matéria satisfatoriamente debatida em sede de apelação,
de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação, com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.